Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS POR EVICÇÃO DECORRENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO ENTRE CONDOMÍNIOS. LOTE PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CONDOMÍNIOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que pronunciou a prescrição da pretensão reparatória pela evicção em relação a terceira requerida (cedente), reconheceu a ilegitimidade passiva dos condomínios requeridos para responder pelos danos decorrentes da evicção, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. São as seguintes questões em discussão no apelo: a) legitimidade passiva dos condomínios requeridos para responderem pelos danos alegados pelos autores, e assim restituí-los do valor pago na compra do lote, e à pretensão indenizatória por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Os pedidos dos autores fundamentam-se em danos decorrentes de evicção, cuja responsabilidade é do alienante, nos termos do art. 447 do Código Civil.
4. Tendo a alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel sido feita pela terceira ré, sem a intermediação de qualquer dos condomínios, não há vínculo jurídico entre eles e os autores que atraia a obrigação de indenizarem os adquirentes pela alegada evicção, o que caracteriza a ilegitimidade passiva dos condomínios.
5. As cessões de direitos relativas a terrenos em área irregulares não são garantidas pelo registro nos Cartórios Imobiliários, circunstância da qual os apelantes, na qualidade de adquirentes do terreno, não tinham como desconhecer, e no contrato firmado com a cedente há cláusula expressa em que os cessionários declaram ter ciência sobre a situação da área, não havendo que se falar em responsabilidade dos condomínios sob tal fundamento.
6. Embora seja incontroverso que a expectativa dos apelantes foi frustrada, não se verifica lesão a direito da personalidade dos autores a respaldar a pretensão indenizatória por danos morais, pois eles optaram pela aquisição de direito sobre imóvel pendente de regularização, não chegaram a avistar o local do lote, e demoraram cerca de dez anos para buscar informações precisas, sem qualquer preocupação com a conservação, limpeza ou delimitação do espaço.
7. Os documentos acostados pelos autores corroboram sua alegação de hipossuficiência, o que, na ausência de provas de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, cujo ônus incumbia ao apelado, impõe a manutenção da gratuidade deferida à apelada na origem
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC/art. 447.